Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TAXA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. BANCA ORGANIZADORA. FALHA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Afasta-se a alegada falha da banca organizadora pela não integralização dos procedimentos de inscrição do candidato em concurso público quando os elementos dos autos evidenciam que não foi realizado o pagamento da taxa de inscrição, bem como porque as informações foram divulgadas de forma clara e objetiva pela banca organizadora, especialmente sobre a pendência do pagamento e a consequente não efetivação da inscrição.
2. Denegou-se a ordem.